Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal). 
Em 16/12/2025, a defesa peticionou alegando que, embora a unidade de custodia do apenado não tenha “oportunidade de exercício laboral regulamentada”, isto “não deve servir de óbice às garantias que devem ser asseguradas aos custodiados”. Requereu “[q]ue a unidade militar seja instada a oferecer oportunidade de trabalho compatível com suas condições pessoais e profissionais, preferencialmente na área administrativa” (eDoc. 37).
Em 20/12/2025, proferi decisão autorizando ao custodiado “a inclusão no trabalho interno, bem como o acesso a obras literárias e à matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante, desde que sejam observadas as normas regulamentares e as condições logísticas da Estação Rádio da Marinha em Brasília” (eDoc. 57).
Em 16/1/2026, o Comando de Operações Navais em Brasília, por meio do Ofício nº 01.2-7/2026, apresentou “Proposta do Plano de Trabalho”, descrita no eDoc. 73, a ser cumprida por  ALMIR GARNIER SANTOS. 
Em 22/1/2026, indeferi a participação do réus nas atividades contidas na proposta de plano de trabalho apresentada por serem “diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.”
Em 6/2/2026,  o Comando de Operações Navais em Brasília, por meio do Ofício nº 01.2-77/Com7ºDN/MB apresentou novo plano de trabalho (eDoc. 113) para ALMIR GARNIER SANTOS: 

2. OBJETIVO
Permitir ao custodiado, em regime de execução penal, o desempenho de atividade laborativa compatível à idade, à saúde e à formação acadêmica, visando à remição de pena e com finalidade educativa e produtiva. 
3. TAREFAS 
Atividades de revisão gramatical e tradução para língua portuguesa de livros, textos literários, publicações e periódicos, em prol da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). 
4. NECESSIDADES MATERIAIS 
Ambiente administrativo designado dentro da unidade de custódia, com condições adequadas para o desempenho das atividades previstas. Sala com mesa, cadeira e outros móveis necessários para manusear e arquivar os documentos físicos (estantes, mesas de apoio etc.). Ambiente com iluminação natural e artificial, com temperatura adequada para o conforto laboral. Armários e gavetas para guarda do material utilizado; e
Computador/laptop e impressora para leitura de arquivos digitais e revisão documental. Dispositivos de armazenamento externo para os arquivos que não podem ser visualizados na rede local e interna à Marinha; Material de expediente para anotações (caneta, lápis, papel, cadernos etc.). 
5. ENTREGÁVEIS 
Relatórios e apontamentos sobre o material revisado e sugestões de ações corretivas.
6. ROTINA E MONITORAMENTO
Expediente diário de 6h, a serem cumpridas entre 8h às 18h, de segunda a sábado, não prejudicando os horários de banho de sol e eventuais visitas. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados (Art. 33 da LEP). As horas de trabalho devem ser reguladas e seguir as normas, com direito a um dia de descanso na semana e tempo suficiente para compatibilizar com outras atividades. O monitoramento das atividades ocorrerá pelo tempo registrado no computador, controle de acesso à sala de trabalho, horas de leitura observadas e material entregue. Conforme o andamento das atividades, a Organização Militar responsável designará um responsável para acompanhar as revisões, registrar presença, avaliar entregas periódicas, relatar ocorrências e validar a planilha para remição.
7. JUSTIFICATIVA 
A presente proposta considerou a idade, a saúde e a formação acadêmica para o exercício de atividade laboral de natureza administrativa, em consonância com os princípios estabelecidos na Lei de Execução Penal, com a preservação da dignidade da pessoa submetida à pena privativa de liberdade, e em cumprimento à decisão de 22 de janeiro de 2026.

É o relatório. DECIDO. 

A efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).
Considerando que as novas atividades indicadas para serem desempenhadas por ALMIR GARNIER SANTOS (eDoc. 113), conforme descrição do Comando do 7º Distrito Naval, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, DEFIRO, nos termos do art. 21 do RiSTF,  a realização das mencionadas atividades pelo réu.
OFICIE-SE ao Comando do 7º Distrito Naval, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente